Tribunal: STF
Processo: ADI 736
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-06-04
Data de publicação: 1992-06-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA.
DECLARAÇÃO DE BENS: VALOR DE MERCADO NO DIA 31.12.91. Lei nº 8.383,
de 30.12.91, artigo 96, parágrafos 1º a 10. Constituição Federal,
artigos 5º, X, XII, XXXVI, 145, parágrafo 1º, 146, III, a, 150, II,
III, a, b, 153, III.
I. - Alegação no sentido de que o art. 96, parágrafos 1º a
10, da Lei 8.383, de 30.12.91, que estabelece que, no exercício
financeiro de 1992, o contribuinte deverá indicar, na sua declaração
de bens, o valor de mercado destes no dia 31.12.91, convertido em
quantidade de UFIR pelo valor desta no mês de janeiro de 1992, seria
ofensivo aos artigos 5º, X, XII e XXXVI, 145, parágrafo 1º, 146,
III, a, 150, II, III, a, b, e 153, III, da Constituição Federal.
II. - Medida cautelar indeferida, seja porque inocorre
relevância do fundamento da inicial que pudesse autorizar o
deferimento, seja porque, ocorrente o relevo da questão em debate,
inocorre o periculum in mora.